Tribunal: TJDFT
Processo: 0701524-93.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PLEITO DA APELAÇÃO JÁ DEFERIDO PELA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. COBRANÇA DE FATURAS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ENCARGOS DA MORA. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. SENTENÇA QUE APLICA LEGISLAÇÃO GERAL. REFORMA CABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, PROVIDO.
1. No caso, o apelante requer que o devedor seja considerado em mora desde o vencimento das faturas. Todavia, tal medida já foi determinada pela sentença. Não há interesse recursal na apelação, que requer provimento já deferido pela sentença. Recurso parcialmente conhecido.
2. O inadimplemento de obrigações atrai, em regra, a incidência dos encargos da mora. O art. 406 do Código Civil (CC) determina a aplicação subsidiária da taxa SELIC caso não haja outra previsão específica que regule a obrigação.
3. Todavia, a cobrança de dívidas decorrentes do fornecimento de água no Distrito Federal é regulada por legislação específica. Os encargos aplicáveis nessa hipótese são definidos pelos art. 44 do Decreto Distrital 26.590/2006 e pelo art. 111 da Resolução n° 14, de 27/10/2011, da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA. A legislação determina a aplicação de multa moratória de 2%, juros da mora de 0,033% ao dia e correção monetária pelo INPC.
4. No caso, o juízo determinou que a correção monetária deve ser realizada pelo IPCA e que os juros da mora devem corresponder à taxa SELIC com dedução do IPCA. Além disso, o juízo afastou a incidência da multa moratória de 2%. A sentença está em descompasso com a legislação em questão, fato que justifica sua reforma.
5. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, provido.